Tribunal: CARF
Processo: 19515.000676/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-04-13

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000676/2010-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-005.911 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
ROBERTO LUIZ LEME KLABIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO. - RECURSO PROVENIENTE DO EXTERIOR. ORIGEM
DE RECURSOS.
Ingressos no País de recursos oriundos do exterior, ano-calendário de 2005.
Apresentação de contratos de câmbios e lançamentos de débitos e créditos em
conta corrente do Contribuinte, objetivando comprovar a origem dos recursos
do exterior. Autuação Fiscal - Acréscimo Patrimonial a Descoberto - com
fundamento nos artigos 1o, 2o, 3o e parágrafos, todos da Lei no 7.713/88, artigos
1o e 2o, da Lei no 8.134/90, parágrafo único e inciso XIII, do artigo 55 e artigos
806 e 807, todos do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/99) e artigo 1o, da Lei no 11.119/05. Carência de provas e documentos que
comprovem efetivamente a origem dos recursos.
JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE MULTA DE OFÍCIO - SÚMULA
CARF No 108.
A incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, após o seu vencimento,
nos moldes do §3o do artigo 63 da Lei no 9.430/96. Aplicação da Súmula
CARF no 108.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso, vencido os conselheiros Juliano Fernandes Ayres (relator) e Mário Hermes Soares da
Fonseca, que negaram provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Martin da Silva Gesto.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres - Relator
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000676/2010-10
Fl. 1010
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-005.911 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000676/2010-10

Martin da Silva Gesto - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
O caso, ora em revisão, refere-se a Recurso Voluntário interposto pelo Recorrente,
devidamente qualificado nos autos, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
instância, consubstanciada no Acórdão n.o 02-63.955, da 7.a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte/MG (DRJ/BH), que, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
- IRPF
Exercício: 2006
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. RECURSO
PROVENIENTE DO EXTERIOR. ORIGEM DE RECURSOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Os recursos transferidos do exterior, provados mediante contrato de
câmbio, mas sem identificar se já foram objeto de tributação e sua
natureza jurídica, são impedidos de serem utilizados para
demonstrar a origem de recursos na apuração da variação
patrimonial.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
A utilização da taxa Selic para fins de cálculo dos juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários não pagos no vencimento
decorre de expressa previsão legal, sendo defeso à autoridade
administrativa julgadora afastar sua aplicação.
JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, após o seu
vencimento, decorre de expressa disposição legal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

Da Fiscalização
O início da fiscalização se deu com a ciência pelo Contribuinte, em 10 de março
de 2008, do Mandado de Procedimento Fiscal no 08.1.90.00-2008-01464-6 e do Termo de Início
de Fiscalização (e-fls 02 a 05), momento que foi solicitado ao Contribuinte apresentar vários
documentos.
Momento seguinte, 18 de dezembro de 2008, foi lavrado Termo de Continuidade
da Ação Fiscal (e-fl. 07) pela Delegacia de Receita Federal do Brasil de Fiscalização em São
Fl. 1011
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-005.911 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000676/2010-10

Paulo – Defis/SPO, dando ciência ao Contribuinte, em 23 de dezembro de 2008, da continuidade
do procedimento Fiscal.
Em 10 de novembro de 2009, um novo Termo de Intimação Fiscal foi expedido
pela Defis/SPO (e-fl. 09), instando o Contribuinte a apresentar outros documentos. O referido
Termo de Intimação Fiscal foi recebido pelo Contribuinte em 16 de novembro de 2009,
conforme se verifica com o Aviso de Recebimento Postal – AR na e-fl. 09.
Após a Defis/SPO analisar os inúmeros documentos apresentados pelo
Contribuinte, entregues em atendimento aos Termos de Intimação Fiscal, foi lavrado o Termo de
Verificação Fiscal (e-fls. 760 a 771), em 06 de abril de 2010, que, em suma, conclui que o
Contribuinte deixou de comprovar, em dezembro de 2005, a origem de recursos, no montante de
R$ 8.392.591,35 (oito milhões, trezentos e noventa e dois mil, quinhentos e noventa um reais e
trinta e cinco centavos), por existir um descompasso entre os dispêndios e as aplicações de
recursos do Contribuinte no ano-calendário de 2005, consequentemente, presumiu-se a
existência de aquisição de disponibilidade jurídica ou econômica de renda, que, conforme o
disposto no artigo 43, inciso II, do Código Tributário Nacional (Lei n° 5.172/66), no artigo 30,
§1°, da Lei n° 7.713/88 e no artigo 6° da Lei n° 8.021/90, é fato gerador do IRPF, então vejamos
trechos do Termo de Verificação Fiscal (e-fls 760 a 771):
“(...)
II - INTIMAÇÕES EXPEDIDAS E COMPROVANTES APRESENTADOS.
Nos termos dos artigos 7° do Decreto n° 70.235/72; 19, § 1°, da Lei n° 3.470/58
(redação dada pelo art. 71 da Medida Provisória n° 2.158-35/01) e 73, 904, 911
e 927 do vigente Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99 (Decreto n°
3.000/99), e mediante lavratura do Termo de Início de Fiscalização, cuja
ciência, por via postal, registrou-se em 10/03/2008 (Aviso de Recebimento -
AR), o epigrafado foi cientificado do Mandado de Procedimento Fiscal -
Fiscalização n° 08.1.90.00-2008-01464-6 e instado a apresentar, no prazo de 20
dias, documentos e a prestar esclarecimentos diversos, relativamente ao ano-
calendário de 2005:
. Comprovação dos rendimentos tributáveis recebidos pelo contribuinte e
dependentes, bem como dos Rendimentos Isentos e Tributados exclusivamente na
fonte;
. Apresentar as faturas dos cartões de Créditos acompanhadas da respectiva
comprovação dos pagamentos;
. Empréstimos obtidos e concedidos, aportes devolvidos pela P .1, dividendos,
lucros distribuídos, comprovados por documentação contábil e bancária;
. Informes anuais das contas/aplicações bancárias no Brasil e exterior, e/ou
extratos bancários mensais;
. Comprovação dos Bens e Direitos adquiridos e/ou alienados, de ações ou cotas
de empresas no Brasil e exterior; quitação de dívidas como financiamento
imobiliário, consórcios, etc.;
. Comprovação dos pagamentos e doações efetuados (instrução, despesas
médicas e/ou hospitalares, planos de saúde, pensão alimentícia judicial,
advogados, engenheiros, etc.);
. Comprovação dos dispêndios efetuados, impostos e taxas pagas, como por
exemplo, IPTU, carnê-leão, IRRF, ITBI, IR anual, Ganho de capital, taxas de
condomínio, Energia Elétrica, Água, etc.;
Em 31/03/2008 por procurador habilitado, o Sr. Marcos Renato Moraes
Romeiro, o fiscalizado apresentou a documentação abaixo relacionada:
Fl. 1012
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-005.911 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000676/2010-10

- Comprovantes de Rendimentos Pagos e de retenção de imposto de renda na
fonte, informes de rendimentos financeiros e de posição acionária;
- Faturas de Cartões de Créditos totalizando R$ 579.618,59 (incluindo
dependentes);
- Instrumento Particular de Doação de Crédito onde menciona que Aracy
Augusta Leme Klabin, mãe do fiscalizado, lhe faz doação como adiantamento da
legítima de R$ 22.707.099,05, referente a créditos que teria junto à sociedade
Walnut Creek Inc., sediada nas Ilhas Virgens Britânicas. Apresentou Contrato
de abertura desta empresa, no idioma Inglês, sem tradução.
- Contrato no idioma Inglês referente à constituição de uma empresa
denominada YLS Corporation, sediada nas Ilhas Virgens Britânicas;
- Demonstrativos de apuração de ganhos de capital referente ás alienações de
ações das seguintes empresas: DT Participações para Misbe Participações Ltda
e Walter Schalka, Dixie Toga S/A para Misnbe Participações Ltda e Pagenter
Ltda para Guilherme Dafre, apresentando relativo a esta última operação a
respectiva alteração contratual. Apresentou cópia de Termo de transferência de
26.228.813 ações de DT Participações para Misbe Participações Ltda.
- Razões contábeis e cópias de comprovantes (recibos) da movimentação da
conta corrente de Roberto Luiz Leme Klabin com as empresas PJ: Caiman
Agropecuária Ltda, KL & KL Participações Ltda e RK Hotéis e Turismo, no ano
de 2005.
- Comprovantes de despesas com instrução, saúde, advogados, condomínio,
energia elétrica, gás, água.
- Documentação relativa à aquisição de bens.
A apresentação incompleta da documentação requisitada motivou a lavratura,
em 10/11/2009 do Termo de Intimação para:
"1. Comprovar com documentação hábil e idônea as alienações de ações
constante no item 12 da declaração 1RPF/AC.2005 e o recebimento do
numerário envolvido nesta transação (cópia de cheques, TED's, etc)
2. Comprovar mediante apresentação de documentação hábil e idônea a
remessa de numerário ao exterior para a aquisição de 3.250 ações
representativas do capital social da YLS corporation, subscritas e
integralizadas em 2005, nas Ilhas virgens Britânicas, no valor de R$
83.473.343,20, conforme noticiado em vossa declaração de Bens e Direitos,
item 83, da Declaração de Ajuste Anual do período analisado.
3. Comprovar mediante apresentação de documentação hábil e idônea a
remessa de numerário ao exterior para a aquisição de 830 ações representativas
do capital social da Walnut Creek Inc., adquiridas em 01/12/2005, nas Ilhas
Virgens Britânicas, 110 valor de R$ 22.707.100,05, conforme noticiado em
vossa declaração de Bens e Direitos, item 82, da Declaração de Ajuste Anual;
4. Conforme informação prestada pelo Banco Bradesco S/A, por intermédio da
Declaração da CPMF, houve saída de recursos de conta bancária no montante
de R$ 109.816.912,64, no mês de janeiro de 2005. Documentar a destinação
destes recursos".
O requestado foi parcialmente atendido, em 03/12/09 por meio de procurador,
com a apresentação dos seguintes documentos:
- Recibo, grafado no idioma inglês, onde se atesta que o fiscalizado recebeu, da
empresa MISBE PARTICIPAÇÕES LTDA, a quantia de R$ 109.396.236,49;
- Extrato bancário emitido pelo Banco Bradesco, que revela o lançamento, no
dia 05/0112005, de recebimento, em dinheiro, da quantia de R$ 109.396.236,49
Fl. 1013
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-005.911 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000676/2010-10

de Misbe Participações Ltda e a remessa ao exterior (câmbio financeiro), no
valor de R$ 95.750.528,00;
- Aviso de Lançamento de Operação de Câmbio, referente à transferência
internacional, no valor de R$ 95.750.528,00.
- Cópia da guia do ITMCD, incidente sobre a doação das ações da Walnut
Creek Inc., da mãe Aracy Klabin para o fiscalizado.
- Cópia de carta endereçada ao Banco Bradesco, onde Aracy Klabin solicita a
transferência para o exterior, da quantia de R$ 24. 351. 589,00.
III - ANÁLISE
Coletadas as informações, deu-se continuidade às verificações fiscais,
analisando se a evolução patrimonial do fiscalizado teria respaldo em
declarados rendimentos tributáveis, isentos/não tributáveis e tributados
exclusivamente na fonte e outras disponibilidades comprovadas.
Para este fim, mensalmente, foram cotejadas as disponibilidades do fiscalizado
com suas aquisições de patrimônio, seus dispêndios e outras aplicações de
recursos; valendo se dos valores declarados e comprovados e, bem como,
daqueles recuperados dos registros eletrônicos desta Secretaria, observado o
disposto no inciso II do artigo 845 do vigente Regulamento do Imposto de Renda
(Decreto n° 3.000/99), quanto aos esclarecimentos não prestados ou
considerados insuficientes.
De mais a mais, cabe esclarecer que se alocou as aplicações de recursos, com
data de realização indefinida, no mês de dezembro, por ser este o mês mais
favorável ao fiscalizado no cômputo final da análise. E, da mesma forma, os
recursos, com data de realização indefinida, foram alocados no início do ano-
calendário, mês de janeiro, por ser este o mês mais favorável ao fiscalizado, a
teor do disposto no artigo 112 do Código Tributário Nacional —Lei n°5.172/66.
A análise encontra-se consubstanciada nos seguintes anexos:
- Anexo I - Planilha de Variação Patrimonial: Origens de Recursos versus
Dispêndios.
Anexo II - Planilha de despesas, doações e pagamentos efetuados.
Anexo III - Planilha onde foram compilados recibos referentes a créditos ou
débitos efetuados na conta corrente do fiscalizado, juntos as empresas
associadas, consoante os respectivos Razões contábeis, apresentados pelo
fiscalizado.
(...)
O resultado desta análise, consolidada no Anexo I, revelou, no mês de
dezembro de 2005, descompasso entre as disponibilidades do fiscalizado e seus
dispêndios e aplicações de recursos, no valor de R$ 8.392.591,35. Com a
ocorrência desse descompasso, ficou presumida a existência de aquisição de
disponibilidade jurídica ou econômica de renda — fato gerador do imposto
sobre a renda, a teor do disposto no artigo 43, inciso II, do Código Tributário
Nacional (Lei n° 5.172/66), no artigo 30, §1°, da Lei n° 7.713/88 e no artigo 6°
da Lei n° 8.021/90, caracterizado pelos acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados e pela realização de gastos
incompatíveis com a renda disponível do contribuinte.
(...) – nossos grifos”

Do Auto de Infração
Fl. 1014
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-005.911 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000676/2010-10

Como resultado da fiscalização, em 06 de abril de 2010, foi lavrado Auto de
Infração exigindo do Contribuinte Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF suplementar,
exercício 2006, ano-calendário 2005, código 2904, no valor de principal de R$ 2.307.962,62
(dois milhões trezentos e sete mil, novecentos e sessenta e dois reais e sessenta e dois centavos) e
mais os respectivos acréscimos legais de juros de mora, no valor de R$ 1.006.964,09 (um
milhão, seis mil, novecentos e sessenta e quatro reais e nove centavos), calculados até
31/03/2010 e de multa de mora (75%) no valor de R$ 1.730.971,96 (um milhão setecentos e
trinta mil, novecentos e setenta e um reais e noventa e seis centavos), perfazendo um total de R$
5.045.898,67 (cinco milhões, quarenta e cinco mil, oitocentos e noventa e oito reais e sessenta e
sete centavos), aplica-se os artigos 1o, 2o, 3o e parágrafos, todos da Lei no 7.713/88, artigos 1o e
2o, da Lei no 8.134/90, parágrafo único, inciso XII ambos do artigo 55 e artigos 806 e 807, todos
do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99), artigo 1o, da Lei no
11.119/05 e inciso I, do artigo 44, §3o, do artigo 61, da Lei no 9.430/96, conforme podemos
verificamos nas e-fls. 772 a 776.
Referido lançamento fiscal apurado pelo agente fiscalizador da Receita Federal do
Brasil – RFB se baliza na imputação ao Contribuinte de omissão de rendimentos decorrente de
variação patrimonial a descoberto, como consta nas e-fl. 774, trecho in verbis:
“(...)
001 - ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
Omissão de rendimentos tendo em vista a variação patrimonial a descoberto,
onde verificou-se excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por
rendimentos declarados / comprovados, conforme Termo de Verificação Fiscal e
anexos.
Fato Gerador Valor Tributável ou Imposto Multa(%)
31/12/2005 R$ 8.392.591,35 75,00
(...)”
O valor do crédito tributário cobrado do Contribuinte está composto da seguinte
forma:

Valores
Base de Cálculo / Considerada
Infração
e
Alíquota IRPF aplicada
R$ 8.392.591,35 X 27,5% =
R$ 2.437.892,60
Juros de Mora
Selic calculada até 31 de
março de 2010
R$ 1.006.964,69
Multa de Ofício
75%
R$ 1.730.971,96
Total apurado do crédito tributário até 31 de março de 2010
R$ 5.045.898,67

Fl. 1015
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-005.911 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000676/2010-10

Da Impugnação
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo Recorrente em 06 de maio de 2010 (e-fls.
765/799). Em suma, controverteu-se na forma apresentada nas razões de inconformismo,
conforme bem relatado na decisão atacada (e-fls. 857/865), pelo que peço vênia para reproduzir,
de forma sumarizada, alguns trechos da Impugnação:
“(...)
Ocorre porém, "data maxima venha", que não pode prevalecer a exigência,
tendo em vista que a realização de gastos do Impugnante no ano-calendário em
questão é perfeitamente compatível com a sua renda declarada, não tendo
havido no caso qualquer descompasso "entre as disponibilidades do fiscalizado
e seus dispêndios e aplicações de recursos" a consubstanciar omissão de
rendimento, ao contrário do entendimento da fiscalização. Em verdade, a
fiscalização apurou variação patrimonial a descoberto apenas porque
considerou como sendo um dos "Dispêndios/Aplicações" do Impugnante a
"saída de recursos financeiros remetidos ao exterior no valor de R$
95.750.528,00" para a aquisição de ações da empresa YLS Corporation, e
deixou de considerar porém dentre os seus "Recursos/Origens", R$
12.277.184,80 daquele valor anteriormente remetido ao exterior, que foram
trazidos de volta para o Brasil no mesmo ano (doc. 3), muito embora tal fato lhe
tenha sido informado pelo Impugnante no item 2 de sua manifestação de fls. 95,
em resposta ao Termo de Intimação Fiscal de 10/11/2009 (fls. 08).
(...)
De fato, em face do referido Termo de Intimação foi o Impugnante intimado a,
"verbis":
“..............................................................................................
2. Comprovar mediante apresentação de documentação hábil e idônea
a remessa de numerário ao exterior para a aquisição de 3.250 ações
representativas do capital social da YLS Corporation, subscritas e
integralizadas em 2005, nas Ilhas virgens Britânicas, no valor de R$
83.473.343,20, conforme noticiado em vossa declaração de Bens e
Direitos, item 83, da Declaração de Ajuste Anual do período analisado.
..................................................................................."(fls. 08)
Em atendimento àquela intimação, informou o Impugnante no item
2 da sua manifestação de fls. 94/96 o seguinte:
“..............................................................................................
2 — Comprovação da remessa de numerário ao exterior para a
aquisição de ações representativas do capital social da YLS
Corporation. (a) ANEXO IV — Cópia do aviso de lançamento de
operação de câmbio, referente à transferência internacionais de R$ no
valor de R$ 95.750.528,00 (noventa e cinco milhões, setecentos e
cinqüenta mil e quinhentos e vinte e oito reais). Adicionalmente informo
que em 2005 do valor remetido para a aquisição das ações, foram
trazidos para o Brasil o equivalente a R$ 12.277.184,80 (doze milhões,
duzentos e setenta e sete mil, cento e oitenta e quatro reais e oitenta
centavos).
..................................................................................."(fls. 95)
Como se observa, embora remetidos R$ 95.750.528,00 ao exterior, informou o
Impugnante que, daquele valor, R$ 12.277.184,80 foram trazidos de volta para o
Brasil no mesmo ano, de modo que sua "aplicação" na aquisição das ações da
YLS Corporation foi efetivamente de R$ 83.473.343,20, tal como informado na
Fl. 1016
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-005.911 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000676/2010-10

Declaração de Bens e Direitos, item 83, da sua Declaração de Ajuste Anual do
período analisado (fls. 16) (e não de R$ 95.750.528,00 como considerado pela
fiscalização, como se demonstrará a seguir).
A rigor, foram trazidos de volta inicialmente R$ 5.179.534,80 (em 03/02/2005);
posteriormente R$ 1.745.550,00 (em 20/04/2005); e por fim R$ 5.352.100,00 (em
15/09/2005), totalizando os R$ 12.277.184,80, como se pode verificar dos
anexos Extratos Bancários em cujos históricos dos lançamentos consta
"Operação de Câmbio" ou "Câmbio Financeiro", e dos Contratos de Câmbio
relativos aos ingressos de R$ 1.745.550,00 e de R$ 5.352.100,00 (em
15/09/2005), ora juntados aos autos (doc. 03).
Quanto ao Contrato de Câmbio relativo ao ingresso de R$ 5.179.534,80, muito
embora solicitado pelo Impugnante junto ao Banco responsável pela operação,
como se verifica do anexo comprovante de solicitação (doc. 04), não lhe foi
entregue até esta data, de modo que se reserva ao direito de juntá-lo aos autos
tão logo recebido daquela instituição financeira.
(...)”
Por essa razão, alega o Recorrente que a fiscalização deixou de considerar que,
dos R$ 95.750.528,00 (noventa e cinco milhões, setecentos e cinquenta mil, quinhentos e vinte
oito reais), remetidos ao exterior, para aquisição de 3.250 ações da YLS Corporation, situada nas
Ilhas Virgens Britânicas, R$ 12.277.184,80 (doze milhões, duzentos e setenta e sete mil, cento e
oitenta e quatro reais e oitenta centavos) foram repatriados no mesmo ano-calendário de 2005,
pois, o valor efetivamente utilizado para aquisição da empresa YLS Corporation foi de R$
83.473.343,20 (oitenta e três milhões, quatrocentos e setenta e três mil, trezentos e quarenta e
três reais e vinte centavos), conforme consta na Declaração de Ajuste Anual de Imposto de
Renda da Pessoa Física – do exercício de 2006 – ficha de Bens e Direitos, item 83 (e-fls. 17).
Desta maneira, afirma o Recorrente que não teria apurado variação patrimonial a
descoberto, mas sim saldo positivo a ser utilizado no ano-calendário subsequente, não sendo
aplica ao caso o disposto no artigo 43, inciso II, do CTN, o artigo 30, §1°, da Lei n° 7.713/88 e o
artigo 6° da Lei n° 8.021/90, uma vez que não houve na espécie acréscimo patrimonial não
correspondente aos rendimentos declarados e realização de gastos incompatíveis com a renda
disponível de modo a se presumir omissão de rendimento do Recorrente.
Ademais, refuta o Recorrente a aplicação de juros de mora sobre o valor da multa
de ofício de 75%, por entender que:
“(...)
os débitos de tributos e contribuições e de multas (penalidades) têm causas
diversas. Enquanto os débitos de tributos e contribuições decorrem da prática
dos respectivos fatos geradores, as multas decorrem de violações à norma legal,
no caso, do suposto não pagamento dos tributos e contribuições nos prazos
legais”.
Mesmo porque, ao utilizar a expressão "os débitos para com a União,
decorrentes de tributos e contribuições" a Lei n° 9.430/96 somente pode estar
aludindo a débitos não lançados, visto que está normatizando a incidência sobre
estes da multa de mora.
(...)”
Também, ataca o Recorrente a aplicação da SELIC acumulada mensalmente como
juros de mora sobre o débito tributário, uma vez que considera ser figura híbrida, composta de
correção monetária, juros e valores correspondentes a remuneração de serviços das instituições
Fl. 1017
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-005.911 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000676/2010-10

financeiras, é fixada unilateralmente por órgão do Poder Executivo e, ainda, por extrapolar o
percentual de 1% previsto no artigo 161 do Código Tributário Nacional - CTN.

Do Acordão de Impugnação
A DRJ/BH jugou improcedente a Impugnação apresentada pelo Recorrente, sob
os seguintes fundamentos:
“(...)
Conheço da impugnação apresentada pelo contribuinte por ser tempestiva e atender
aos demais requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72.
As provas apresentadas após o prazo previsto para a apresentação da impugnação,
mas antes da decisão de primeira instância, referentes às matérias previamente
questionadas, serão objeto de análise por esta autoridade julgadora.
Acréscimo patrimonial a descoberto.
Preliminarmente, frise-se que a ciência da autoridade lançadora em relação ao
montante de R$12.277.184,80 ocorreu somente com o Termo de Resposta elaborado
pelo autuado à Intimação Fiscal recebida em 16/11/2009, fls. 110, in verbis,
desacompanhada de quaisquer documentos hábeis e idôneos que corroborassem a
remessa ao Brasil daquela importância.
2 - Comprovação da remessa de numerário ao exterior para a aquisição de ações
representativas do capital social da YLS Corporation.
(a) ANEXO IV - Cópia do aviso de lançamento de operação de câmbio, referente à
transferência internacionais de R$ no valor de R$95.750.528,00 (noventa e cinco
milhões, setecentos e cinquenta mil e quinhentos e vinte e oito reais).
Adicionalmente informo que em 2005 do valor remetido para a aquisição das
ações, foram trazidos para o Brasil o equivalente a R$12.277.184,40 (doze
milhões duzentos e setenta e sete mil, cento e oitenta e quatro reais e oitenta
centavos).
O extrato bancário que acompanhou o Termo de Resposta, fls. 114, se limitou a
discriminar as transações ocorridas no período de 29/12 a 07/01. A Declaração de
Bens e Direitos do sujeito passivo, item 83, fls. 17, por sua vez, apresentou um quadro
sintético das operações envolvendo as ações representativas do capital social da YLS
Corporation.
Assim, a conduta da agente do fisco no procedimento inquisitório se amparou na
inércia do contribuinte em comprovar integralmente as transações que expôs no Termo
de Resposta.
Ultrapassada a questão inaugural, passa-se a analisar a remessa de recursos do
exterior ao Brasil.
O sujeito passivo alega que sua aplicação na aquisição das ações YLS Corporation foi
efetivamente de R$83.473.343,20, tal como informado na Declaração de Bens e
Direitos, item 83, da sua Declaração de Ajuste Anual, ano-base 2005, fruto da
subtração apurada entre a remessa ao exterior de R$95.750.528,00 e a transferência de
recursos mantidos no exterior para o Brasil no montante de R$12.277.184,80.
Apesar de o resultado aritmético se mostrar inquestionável, entendo que o investimento
em ações representativas do capital social da YLS Corporation, sociedade sediada nas
Ilhas Virgens Britânicas, fls. 61, alcançou o valor de R$95.750.528,00, pois dos
documentos de fls. 834 a 842 e 847 a 853, que representam a remessa de recursos do
exterior para o Brasil, na importância de R$12.277.184,80, não é possível concluir que
se relacionam com as ações daquela corporação, ainda que o interessado assim tenha
se manifestado.
Fl. 1018
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-005.911 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000676/2010-10

As transferências financeiras do exterior, via contratos de câmbio, fls. 837 a 842 e 847
a 853, apenas indicam que o sujeito passivo transmitiu dinheiro de sua conta mantida
no Banco Bradesco S.A. Grand Cayman para que fosse depositado em sua conta no
Bradesco Prime Faria Lima no Brasil.
Ao se compulsar os autos, não se encontra nenhum documento que demonstra o nexo de
causalidade entre os recursos transferidos do exterior e a participação que o
contribuinte mantinha junto a YLS Corporation.
Da mencionada sociedade, mantida no exterior, não foram apresentadas as
demonstrações financeiras e as mutações no patrimônio líquido, o que permitiria
estabelecer ou não o vínculo com os recursos enviados ao Brasil.
Desse modo, diante da impossibilidade de se identificar se os recursos advindos do
exterior já foram objeto de tributação e sua natureza jurídica (doação, mútuo, resgate
de aplicação, contraprestação por atividade desenvolvida, etc.), não é possível
considerá-los como origem de recursos para fins de aferição da variação do
patrimônio.
Juros de mora incidentes sobre multa de ofício.
Quanto à contestação relativa à incidência dos juros moratórios sobre a multa de ofício
aplicada no presente lançamento, cabe ressaltar que a multa, apesar de não ter
natureza de tributo, faz parte do crédito tributário, conforme se depreende da leitura
dos seguintes dispositivos do Código Tributário Nacional:
Art. 3o – Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo
valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em
lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. (...)
(...)
Art. 113 – A obrigação tributária é principal ou acessória.
§1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto
o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o
crédito dela decorrente. (...)
(...)
Art. 139. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma
natureza desta.” (grifou-se)
Assim, enquanto o artigo 3° exclui a multa da definição de tributo, os dispositivos
seguintes (artigos 113, §1°, e 139 do CTN) trazem-na para compor o crédito tributário.
Por conseguinte, a cobrança da multa lançada de ofício deve receber o mesmo
tratamento dispensado pelo CTN ao crédito tributário.
Portanto, aplica-se às multas de ofício o mesmo regime jurídico previsto para a
cobrança dos tributos. É a conclusão a que chega Celso Ribeiro Bastos (Curso de
Direito Financeiro e de Direito Tributário, Saraiva, 2001, pp. 192 a 194):
O §1o do art. 113 recebe duras críticas da doutrina, devido à redação de sua parte
final, onde diz que a obrigação principal pode ter por objeto o pagamento de
penalidade pecuniária. É que o próprio art. 3o do Código Tributário Nacional
determina que o tributo não pode consistir no pagamento de prestação pecuniária
sancionatória de ato ilícito. Há o estabelecimento, pelo menos aparente, de
verdadeira contradição, por excluir aquele artigo, de maneira cabal, o pagamento
das multas como prestação tributária. Com efeito, a afirmação de que a obrigação
principal pode versar sobre penalidade pecuniária quadra mal com o
anteriormente exposto.
O §3o do art. 113 visa estabelecer uma sanção destinada a punir aquele que
descumpre a obrigação acessória. Escolhe a modalidade de uma penalidade de
natureza pecuniária. Até esse ponto os tributaristas marcham concordes. Com
efeito, nada mais apropriado do que impor uma sanção pecuniária àquele que
Fl. 1019
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-005.911 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000676/2010-10

descumpre com os deveres acessórios. Mas os mesmos críticos que há pouco
encrespavam contra a possibilidade de que a obrigação principal pudesse ter por
objeto tanto o pagamento de tributo quanto o de penalidade pecuniária, investem
agora contra o fato de a obrigação acessória poder converter-se em principal,
quando não cumprida. Parece, com efeito, do estrito ponto de vista lógico,
proceder a crítica destes autores. Não há que falar-se em conversão da obrigação
acessória em principal, mas sim em sanção. Contudo, a intenção do texto é tão
manifesta que acaba por relevar este pecadilho de ordem lógica. É que resulta
claro que o que o legislador quis deixar certo é que a multa tributária, embora
não sendo, em razão da sua origem, equiparável a tributo, há de merecer o mesmo
regime jurídico previsto para sua cobrança. O direito tem estas liberdades, que
não precisam ser objeto de escândalo. (grifou-se)
Por sua vez, o artigo 161, do mesmo diploma legal, dispõe que, ao crédito tributário
não pago no vencimento, devem ser acrescidos os juros moratórios.
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas
nesta Lei ou em lei tributária. (grifou-se)
Assim, conclui-se que o CTN admite a incidência de juros de mora sobre as multas
lançadas de ofício.
A incidência de juros sobre as multas de ofício foi introduzida pelo legislador ordinário
através da Lei no 9.430/1996, cujo art. 61 dispõe:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.
(...)
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados
à taxa a que se refere 0 §3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subsequente
ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no
mês de pagamento. (grifou-se)
Verifica-se que a lei utiliza a expressão “débitos decorrentes de tributos e
contribuições”. Ora, as multas de ofício proporcionais, lançadas em função de infração
à legislação, como é o caso, são débitos decorrentes de tributos e contribuições.
Não se trata de mera imprecisão terminológica do legislador, mas sim de ampliação do
campo de incidência dos juros de mora para abranger também as multas de ofício, o
que é perfeitamente compatível com nosso sistema jurídico tributário. Tanto é assim
que a mesma Lei no 9.430/1996, em seu artigo 43, expressamente prevê essa hipótese
no caso de multas lançadas isoladamente:
Art. 43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário correspondente
exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente.
Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na forma deste artigo, não pago no
respectivo vencimento, incidirão juros de mora, calculados à taxa a que se refere
o §3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do
prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
Desta forma, conforme demonstrado, mostra-se perfeita a conclusão a que chegou o
Parecer MF/SRF/COSIT/COOPE/SENOG no 28, de 02 de abril de 1998:
3. (...). Assim, desde 01.01.97, as multas de ofício que não forem recolhidas dentro
dos prazos legais previstos estão sujeitas à incidência de juros de mora
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
Fl. 1020
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-005.911 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000676/2010-10

SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, até o último dia do mês
anterior ao do pagamento, e de um por cento no mês de pagamento, desde que
estejam associadas a: a) fatos geradores ocorridos a partir de 01.01.97; b) fatos
geradores que tenham ocorrido até 31.12.94, se não tiverem sido objeto de pedido
de parcelamento até 31.08.95.
Também nesse sentido, traz-se à colação decisões proferidas pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:
JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE MULTA DE OFÍCIO - TAXA SELIC - A
multa de ofício integra a obrigação tributária principal, e por conseguinte, o
crédito tributário, sendo legítima a incidência dos juros de mora calculados com
base na taxa Selic desde o mês subsequente ao vencimento do prazo até o mês
anterior ao pagamento e de um por cento no mês do pagamento. A cobrança de
débitos para com a Fazenda Nacional, após o vencimento, acrescidos de juros
moratórios calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, além de amparar-se em legislação ordinária, não
contraria as normas balizadoras contidas no Código Tributário Nacional. (5a
Câmara, Acórdão 105-15211, Sessão de 07/07/2005)
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO - A incidência de juros de mora sobre a
multa de ofício, após o seu vencimento, está prevista pelos artigos 43 e 61, § 3o,
da Lei 9.430/96. (3a Câmara, Acórdão 103-22197, Sessão de 07/12/2005)
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. A incidência de juros de mora
sobre a multa de ofício, após o seu vencimento, está prevista pelos artigos 43 e 61,
§ 3o, da Lei 9.430/96. (3a Câmara, Acórdão 10322290, Sessão de 23/02/2006)
Assim, tem previsão legal a incidência de juros moratórios sobre a multa
aplicada, haja vista esta compor o crédito tributário exigido no presente Auto de
Infração.
Selic.
No tocante à utilização da taxa Selic para fins de cálculo dos juros moratórios, não
obstante o inconformismo do sujeito passivo, há expressa previsão legal para a sua
aplicação (Lei 9.430/1996, artigo 61, § 3o c/c Lei 5.172/1966, Código Tributário
Nacional – CTN, artigo 161), sendo defeso a essa autoridade administrativa julgadora
afastar a observância de legislação em vigência.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais editou a súmula no 4, onde se enunciou
que, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período
de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais.
(...)”

Do Recurso Voluntário
O Recurso Voluntário, interposto em 20 de abril 2015 (e-fls. 871/999), aborda os
seguintes capítulos para devolução da matéria ao CARF: a) Das Razões do Recurso; b) Da R.
Decisão Recorrida; c) Da inexistência de Omissão de Rendimentos, tendo em vista que a
Fiscalização só apurou Variação Patrimonial a Descoberto porque deixou de Considerar como
“Recursos/Origens” do Recorrente valor por ele Informado Durante o Procedimento de
Fiscalizatório; d) Quanto aos Juros sobre a Multa.
Nesta peça recursal, em suma, o Recorrente reforça os argumentos expressados na
impugnação, alegando que não teria apurado variação patrimonial a descoberto, mas sim saldo
positivo a ser utilizado no ano-calendário subsequente, uma vez que a fiscalização deixou de
considerar que, dos R$95.750.528,00, remetidos ao exterior, para aquisição de 3.250 ações da
Fl. 1021
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-005.911 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000676/2010-10

YLS Corporation, situada nas Ilhas Virgens Britânicas, R$12.277.184,80 foram repatriados no
mesmo ano-calendário de 2005, pois, o valor efetivamente utilizado para aquisição da empresa
YLS Corporation foi de R$83.473.343,20, conforme consta na Declaração de Ajuste Anual de
Imposto de Renda da Pessoa Física – do exercício de 2006 – ficha de Bens e Direitos, item 83.
O Recorrente aponta que a DRJ/BH reconhece que é inquestionável o “resultado
aritmético” de R$83.473.343,20 (valor declarado pelo Recorrente como o custo de efetivo da
aquisição da empresa YLS Corporation), obtido da subtração do R$12.277.184,80 (valor da
soma dos três câmbios de ingresso - do exterior para o Brasil – feitos pelo Recorrente nos meses
de fevereiro, abril e setembro de 2005) dos R$95.750.528,00 (valor total remetido para o exterior
pelo Recorrente para aquisição da empresa YLS Corporation em janeiro de 2005), contudo, a
respeitada decisão da DRJ/BH julgou improcedente a impugnação, por não considerar que o
valor de R$12.277.184,80, que se comprovou ter retornado ao Brasil, corresponde a diferença
dos R$95.570.528,00 e o valor R$83.473.343,2, por suposta falta de comprovação quanto à sua
origem.
Noutro giro, o Recorrente afirma que a presumida existência de aquisição de
disponibilidade jurídica ou econômica de renda, imputada pela autoridade fiscalizadora, nos
termos do artigo 43, inciso II, do Código Tributário Nacional (Lei n°5.172/66), do artigo 3°, §1°,
da Lei n° 7.713/88 e do artigo 6° da Lei .no 8.021/90, por, supostamente, ter ficado caracterizado
acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados e pela realização de
gastos incompatíveis com a renda disponível, não tem cabimento, por ter a fiscalização apurado
variação patrimonial a descoberto, simplesmente, comparando o total de "Recursos/Origens"
com os "Dispêndios/Aplicações", deixando de considerar como “Recursos/Origens” o retorno ao
Brasil de R$12.277.184,80, estando assim superada a presunção e prejudicada a autuação. Neste
prisma, o Recorrente alega: “não sendo lícito à d. autoridade julgadora pretender manter a
autuação por fundamento à diverso, de suposta falta de comprovação de que "os recursos
advindos do exterior já foram objeto de tributação e sua natureza jurídica (doação, mútuo,
resgate de aplicação, contraprestação por atividade desenvolvida, etc.)", do que o Recorrente
jamais foi acusado”, não cabendo competência a Autoridade Julgadora modificar o lançamento
original, sendo nulo o lançamento realizado por autoridade incompetente, nos termos do artigo
59, inciso I do Decreto no 70.235/72:
"(...)
Artigo 59— São nulos:
1— os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II — os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)"
Por meio do Recurso, o Recorrente também refuta a aplicação dos juros
moratórios sobre o valor da multa de ofício, pelas razões já citadas nas impugnação.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.

Fl. 1022
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-005.911 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000676/2010-10

Voto Vencido
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo o caso de conhecê-lo. Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o
recurso se apresenta tempestivo, tendo o Recorrente tomado ciência do Acórdão da DRJ/BH em
11 de março de 2015 (Aviso de Recebimento - AR e-fl. 869), e efetuado protocolo recursal em
10 de abril de 2015, e-fl. 871, respeitando, assim, o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do
Decreto n.o 70.235, de 1972.
Do Mérito
Acréscimo Patrimonial a Descoberto - Origem de Recursos
A alegação fulcral, apresentada na peça recursal do Recorrente, é de que só houve
a lavratura do auto de infração, por deixar a autoridade fiscalizadora de considerar o valor
R$12.277.184,80 como “Recursos/Origens”, correspondente os valores de câmbios de ingresso -
do exterior para o Brasil – realizados pelo Recorrente, nos meses de fevereiro, abril e setembro
de 2005, sendo este valor um saldo excedente da remessa realizada pelo Recorrente em janeiro
de 2005, no valor de R$95.750.528,00 (e-fl. 114), para aquisição da empresa YLS Corporation,
com sede nas Ilhas Virgens Britânicas, sendo comprovado por meio dos contratos de câmbio de
ingressos do recursos do exterior para o Brasil, extratos bancários comprovando os efetivos
ingressos dos recursos na conta corrente de titularidade do Recorrente, no Brasil e pelo fato da
quantia remetida do exterior para o Brasil ser correspondente, integramente, a diferença do valor
remetido para aquisição da empresa YLS Corporation (R$95.750.528,00) e o valor declarado
pelo Recorrente, em sua Declaração de Ajuste Anual, ficha de Bens e Direitos, item 83 (e-fl 17),
como efetivamente pago pela aquisição da empresa (R$83.473.343,20). Diante deste quadro
requer provimento ao recurso para se reconhecer a insubsistência do auto de infração lavrado.
Pois bem. Não assiste razão ao Recorrente.
Inicialmente, cabe ressaltar que foi dado ao Recorrente a oportunidade de
apresentar todas as provas que comprovassem as origens de suas rendimentos e de suas despesas,
durante todo o decurso do processo de fiscalização e até a apresentação de sua impugnação
(período de 06 de março de 2008 até 06 de maio de 2010), conseguindo o mesmo comprovar
grande parte de seus rendimentos e despesas. Contudo, deixou o Recorrente de apresentar provas
de que realmente o valor de R$12.277.184,80 refere-se ao excedente entre o valor pago pela
aquisição da empresa YLS Corporation R$83.473.343,20 e o valor de R$95.750.528,00, enviado
em janeiro de 2005, unicamente para aquisição da referida empresa.
O fato do valor de R$12.277.184,80 ser exatamente a diferença entre o valor de
R$95.750.528,00, remetido em janeiro de 2005 para aquisição da empresa YLS Corporation e o
valor de R$83.473.343,20, declarado pelo Recorrente e sua Declaração Ajuste Anual – ano-
calendário 2005, não é o suficiente para depreender que o valor é o mesmo remetido em janeiro
de 2005, pois, em nenhuma outro documento juntado aos autos há referência de qual foi o valor
integralizado/utilizado para adquirir a empresa (exemplo: contrato social com o valor da ações da
YLS Corporation; livros contábeis, demonstrativos financeiros ou outros documentos que
comprovem a evolução patrimonial e o valor contábil ou de mercado da YLS; recibo de
pagamento pela compra das ações da empresa).
Fl. 1023
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-005.911 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000676/2010-10

Ademais, uma lacuna se abre, pois, para um negócio de grande valor monetário,
como é de fato o do caso em tela, não há comprovação, ou mesmo, explicações dos motivos do
suposto excedente do valor de R$95.750.528,00, enviado em janeiro de 2005 - para aquisição da
empresa YLS Corporation – só “retornar” ao Brasil em três câmbios separados, realizados em
fevereiro de 2005, abril de 2005 e setembro de 2005.
Vale frisar que se entende por como comprovação de origem a apresentação pelo
Contribuinte de documentação hábil e idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a
data, principalmente, que demonstre de forma inequívoca a que título os recursos foram
percebidos.
Desta forma, acertada é a decisão da DRJ/BH (e-fls. 857 a 865), em especial no
seguinte trecho transcrito:
“(...)
Apesar de o resultado aritmético se mostrar inquestionável, entendo que o investimento
em ações representativas do capital social da YLS Corporation, sociedade sediada nas
Ilhas Virgens Britânicas, fls. 61, alcançou o valor de R$95.750.528,00, pois dos
documentos de fls. 834 a 842 e 847 a 853, que representam a remessa de recursos do
exterior para o Brasil, na importância de R$12.277.184,80, não é possível concluir que
se relacionam com as ações daquela corporação, ainda que o interessado assim tenha
se manifestado.
As transferências financeiras do exterior, via contratos de câmbio, fls. 837 a 842 e 847
a 853, apenas indicam que o sujeito passivo transmitiu dinheiro de sua conta mantida
no Banco Bradesco S.A. Grand Cayman para que fosse depositado em sua conta no
Bradesco Prime Faria Lima no Brasil.
Ao se compulsar os autos, não se encontra nenhum documento que demonstra o nexo de
causalidade entre os recursos transferidos do exterior e a participação que o
contribuinte mantinha junto a YLS Corporation.
Da mencionada sociedade, mantida no exterior, não foram apresentadas as
demonstrações financeiras e as mutações no patrimônio líquido, o que permitiria
estabelecer ou não o vínculo com os recursos enviados ao Brasil.
(...)”
Por todos os motivos exposto até o momento, deve ser mantido o lançamento do
crédito tributário com base nos artigos 1o, 2o, 3o e parágrafos, todos da Lei no 7.713/88, artigos 1o
e 2o, da Lei no 8.134/90, parágrafo único e inciso XIII, do artigo 55 e artigos 806 e 807, todos do
Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99), artigo 1o da Lei no 11.119/05
e inciso I, do artigo 44 e §3o, do artigo 61, ambos da Lei no 9.430/96.
Desta forma, acertada é a decisão da DRJ/BH (e-fls. 857 a 865), em especial no
seguinte trecho transcrito:

Modificação do Lançamento pela DRJ/MG
Também não reside razão ao Recorrente, quanto a alegação de que a DRJ/BH
tenha modificado o lançamento original, trazendo nulidade ao lançamento, com fundamento no
artigo 59, inciso I do Decreto no 70.235/72, uma vez que a DRJ/BH apenas exerceu sua
competência de julgamento, conhecendo e julgando, após instaurado o litígio, as questões
presentes aos autos, bem com as alegações trazidas pelo Recorrente em sua impugnação.
Fl. 1024
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-005.911 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000676/2010-10

No caso, a DRJ/BH, estritamente exerceu sua competência, nos moldes do artigo
277 da Portaria MF 430/17 (Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil), in
verbis:
“(...)
Art. 277. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), com
jurisdição nacional, compete conhecer e julgar, depois de instaurado o litígio,
impugnações e manifestações de inconformidade em processos administrativos fiscais:
I - de determinação e exigência de créditos tributários, inclusive devidos a outras
entidades e fundos, e de penalidades;
II - de infrações à legislação tributária das quais não resulte exigência de crédito
tributário;
III - relativos à exigência de direitos antidumping, compensatórios e de salvaguardas
comerciais; e IV - contra apreciações das autoridades competentes em processos
relativos a:
a) restituição, compensação, ressarcimento, reembolso, suspensão e redução de
alíquotas de tributos;
b) Pedido de Revisão da Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais (Perc);
c) indeferimento de opção pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e pelo
Simples Nacional; e d) exclusão do Simples e do Simples Nacional.
§ 1o Às DRJs compete ainda gerir e executar as atividades de comunicação social, de
tecnologia e segurança da informação, de programação e logística, de gestão de pessoas,
de planejamento, avaliação, organização e modernização.
§ 2o O julgamento de impugnação de penalidade aplicada isoladamente em razão de
descumprimento de obrigação principal ou acessória será realizado pela DRJ
competente para o julgamento de litígios que envolvam o correspondente tributo.
§ 3o O julgamento de manifestação de inconformidade contra o indeferimento de pedido
de restituição, ressarcimento ou reembolso e contra a não homologação de compensação
será realizado pela DRJ competente para o julgamento de litígios que envolvam o
tributo ao qual o crédito se refere.
(...)”
Aplicação dos Juros Moratórios sobre a Multa de Ofício
A defesa sustenta a não incidência de juros sobre multa de ofício. Pois bem. A
matéria há muito foi superada pelo STJ ao uniformizar a interpretação do direito
infraconstitucional, conforme segue: " ‘É legítima a incidência de juros de mora sobre multa
fiscal punitiva, a qual integra o crédito tributário.’ (REsp 1.129.990/PR, Rel. Min. Castro Meira,
DJ de 14/9/2009). De igual modo: REsp 834.681/MG, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de
2/6/2010." (AgRg no REsp 1.335.688/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe 10/12/2012)
As razões, com as quais concordo, são que o crédito tributário (prestação
pecuniária devida ao ente tributante) tem concepção mais ampla do que o conceito de tributo,
inclusive a disciplina do art. 113, caput e parágrafos, do CTN, enuncia prescritivamente um
regime único de cobrança para as exações e as penalidades pecuniárias fiscais, o que é
extremamente necessário para a arrecadação e administração fiscal, deste modo a multa, por
constituir crédito tributário, sendo dotada dos mesmos mecanismos e procedimentos aplicados
aos tributos, inclusive quanto aos consectários legais, sujeita-se à incidência de juros de mora.
Fl. 1025
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-005.911 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000676/2010-10

Destaco, outrossim, que a própria natureza da obrigação acessória representa um
viés autônomo do tributo. Nessa trilha, quando se descumpre a obrigação, exsurge a
possibilidade da constituição de um direito autônomo à cobrança, pois pelo simples fato da sua
inobservância, converte-se em obrigação principal, relativamente à penalidade pecuniária (art.
113, § 3.o, do CTN). Isto porque, o art. 113 do CTN ao enunciar que “a obrigação tributária é
principal ou acessória” estabeleceu que, para fins de cobrança, o direito de exigir o pagamento de
tributo ou o direito de exigir o adimplemento em pecúnia do valor equivalente a penalidade
imposta devem ser tratados de igual maneira para todos os fins de exigibilidade.
Por fim, este Colendo Conselho já sumulou o assunto, nestes termos:
Súmula CARF n.o 108 Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME n.o 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019). Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.

Conclusão sobre o Recurso Voluntário
Sendo assim, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, sem razão o
Recorrente, mantendo-se na íntegra a decisão atacada, conheço do recurso voluntário, para no
mérito, nego-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Voto Vencedor
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Redator designado.
Data Vênia ao exposto no voto pelo ilustre Conselheiro Juliano Fernandes Ayres,
venho divergir de seu entendimento quanto a manutenção do lançamento.
Conforme referido no voto a alegação fulcral, apresentada na peça recursal do
Recorrente, é de que só houve a lavratura do auto de infração, por deixar a autoridade
fiscalizadora de considerar o valor R$12.277.184,80 como “Recursos/Origens”, correspondente
os valores de câmbios de ingresso - do exterior para o Brasil - realizados pelo Recorrente, nos
meses de fevereiro, abril e setembro de 2005, sendo este valor um saldo excedente da remessa
realizada pelo Recorrente em janeiro de 2005, no valor de R$95.750.528,00 (e-fl. 114), para
aquisição da empresa YLS Corporation, com sede nas Ilhas Virgens Britânicas.
Para comprovar sua alegações apresentou o recorrente contratos de câmbio de
ingressos do recursos do exterior para o Brasil, extratos bancários comprovando os efetivos
ingressos dos recursos na conta corrente de titularidade do Recorrente no Brasil.
Ainda, destaca a recorrente que a quantia remetida do exterior para o Brasil
(R$12.277.184,80) ser correspondente, no exato valor, a diferença do valor remetido para
Fl. 1026
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-005.911 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000676/2010-10

aquisição da empresa YLS Corporation (R$95.750.528,00) e o valor declarado pelo Recorrente,
em sua Declaração de Ajuste Anual, ficha de Bens e Direitos, item 83 (fl.17), como efetivamente
pago pela aquisição da empresa (R$83.473.343,20).
Diante deste quadro, entendo que deve ser acolhido o pedido da contribuinte para
ser dar provimento ao recurso para se reconhecer a insubsistência do auto de infração lavrado.
Inexiste qualquer acréscimo a patrimônio de forma descoberta a justificar o presente lançamento.
Ocorre que, havendo dúvidas quanto a origem do valor, caberia a investigação e, sendo o caso,
lançamento por omissão de rendimentos, ou ainda, lançamento em face de pessoa jurídica por
pagamento sem causa.
Portanto, sendo demonstrado pelo contribuinte durante a fiscalização (Termo de
Resposta elaborado pelo autuado à Intimação Fiscal recebida em 16/11/2009, fl. 110) que ele
recebeu no exercício fiscal em questão a quantia de R$12.277.184,80, descaberia a autuação
fiscal sob fundamento em Acréscimo Patrimonial a Descoberto, pois apresentado pelo
recorrente, durante a fiscalização (frisa-se) de quem recebeu (bem como, quando e como
recebeu) tal quantia, o que justificaria o seu acréscimo patrimonial.
Ocorre que, havendo dúvidas quanto a origem dos valores, ou seja, se realmente
estes decorrem da devolução de valores alegada ou se estes se tratam de outra receita, a qual
deveria ser tributada, caberia investigação pelo autoridade fiscal e, a depender do resultado desta,
lançamento quanto a tal fato (lançamento por omissão de rendimentos, ou ainda, sendo o caso,
lançamento em face da pessoa jurídica por pagamento sem causa), mas não caberia, após a
apresentação da origem, durante a ação fiscal, o lançamento por Acréscimo Patrimonial a
Descoberto.
Por tais razões, apresento minhas razões quanto a divergência ao voto do ilustre
Conselheiro relator.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto

Fl. 1027
DF CARF MF
Documento nato-digital